Tribunal: TCU
Processo: 009.600/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4450/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Amazon Security Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 510/2022, realizado pela Caixa Econômica Federal (Caixa), tendo por objeto a prestação de serviços de vigilância ostensiva (fixa e extraordinária) e serviços de segurança privada a pessoas (ASPP) nas unidades da empresa pública localizadas no estado do Acre; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 146, caput e § 1o, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; indeferir o requerimento da representante de habilitação nos autos, na condição de interessada, por não apresentar razões legítimas para intervir no processo; deferir o pedido de vistas formulado pela representante; determinar o arquivamento dos autos, dando ciência à representante. 1. Processo TC- Processo 009.600/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), representando Amazon Security Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.